Tribunal: TJSP
Processo: 0007082-09.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-24
Data de publicação: 2021-01-24

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Pedido de progressão ao regime aberto indeferido – Defesa sustenta que o sentenciado preencheu os requisitos legais para a concessão do pedido – Possibilidade - Sentenciado preenche os requisitos para progressão encontrando-se em regime intermediário há quase um ano - Exame criminológico – Desnecessidade – Discricionariedade do Juízo - Agravo provido.